Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000825-13.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (EMBARGANTE), MARCIA M. PINTO DE SOUZA (APELADO), JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI - CPF: 487.611.761-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELADO), MARCIA M. PINTO DE SOUZA (EMBARGANTE), JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI - CPF: 487.611.761-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível, mantendo a sentença que julgara extinta a ação monitória por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de intimação prévia do advogado da parte autora, o que, em seu entender, inviabilizaria a intimação pessoal da parte para fins de caracterização do abandono processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de prévia intimação do advogado da parte autora antes da intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a regularidade da intimação pessoal realizada por meio do sistema PJe, tendo considerado suficiente essa modalidade para a configuração do abandono da causa, conforme entendimento majoritário do colegiado.

A divergência suscitada no voto vencido, que reconhecia a necessidade de prévia intimação do advogado, foi registrada no acórdão e rejeitada pela maioria, não caracterizando omissão.

A pretensão do embargante visa, em verdade, à reforma do julgado com base em tese vencida, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a existência de fundamentação clara e coerente no acórdão afasta a configuração de omissão, mesmo que não haja enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora realizada por meio do sistema eletrônico PJe é suficiente para fins de configuração do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A ausência de acolhimento de tese veiculada em voto vencido, devidamente registrada e analisada, não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à prevalência de entendimento minoritário no julgamento colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
0000825-13.2015.8.11.0041

BANCO DO BRASIL S
/
A

X
MARCIA M. PINTO DE SOUZA
,
JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI
e
SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pelo BANCO
DO BRASIL
S/A, contra o acórdão proferido (id
289208361
), o qual
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação cível interposto
, nestes autos de ação monitória, ajuizada em face de
MARCIA M. PINTO DE SOUZA
,
JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI
e
SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
, para reforma da
sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop,
no sentido de
determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões recursais (
id
291096378), sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese de que a intimação pessoal da parte somente seria válida para configurar abandono se seu advogado tivesse sido previamente intimado da decisão que determinou o recolhimento da diligência.

Argumenta que a sequência cronológica dos atos processuais revela que o advogado do Banco não foi intimado da decisão que exigia providência processual, o que
no seu entendimento torna
inválido o procedimento adotado.

Defende
que a configuração do abandono processual nesta hipótese exigiria a prévia intimação do advogado da parte.

Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa do Tribunal acerca da necessidade de intimação prévia do advogado antes da intimação pessoal da parte autora para fins de configuração do abandono processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em conformidade com o disposto no ordenamento processual civil vigente, os Embargos de Declaração constituem-se em recurso de fundamentação vinculada,
cuja
admissibilidade
se
encontra estritamente
descrita na
s hipóteses taxativas previstas no diploma processual, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Na hipótese vertente, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de intimação prévia do advogado da parte autora acerca da decisão que determinou o recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça, antes da intimação pessoal da própria parte para fins de configuração do abandono processual.

No entanto, após detida reflexão sobre o conteúdo do acórdão objurgado, verifica-se que tal omissão não se faz presente no julgado embargado.

Com efeito, a questão central debatida no recurso de apelação, qual seja, a regularidade da intimação pessoal da parte autora para fins de configuração do abandono da causa, foi amplamente enfrentada pelo acórdão, não havendo lacuna decisória a ser colmatada.

Conforme se depreende da simples leitura do acórdão impugnado, ficou expressamente consignado que "restando aperfeiçoada a intimação pessoal do banco apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida".

O voto condutor do julgado deixou evidente o entendimento de que a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, requisito que foi devidamente observado no caso concreto, mediante intimação eletrônica realizada pelo sistema
PJe
, a qual equivale à intimação pessoal para os fins legais.

Importante consignar, no que concerne à sistemática processual, que o requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, é a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que foi devidamente observado no caso em análise.

A questão relativa à necessária intimação prévia do advogado da parte, antes mesmo da intimação pessoal do autor, como condição para a configuração do abandono processual, constitui interpretação que, embora respeitável, não encontra expressa
previsão legal como requisito indispensável à extinção do processo com fundamento no abandono da causa.

Com efeito, o dispositivo legal que disciplina a matéria estabelece, como único requisito procedimental específico, a intimação pessoal da parte autora, a qual, conforme assentado pela jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, pode ser perfectibilizada por meio do sistema eletrônico de intimação, como ocorreu no caso concreto.

O que se verifica, na realidade, é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, pretendendo a prevalência da tese vencida no julgamento, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios, que não se prestam à reapreciação de matéria já decidida ou à modificação do julgado que refletiu, de modo claro e fundamentado, o entendimento majoritário do órgão julgador.

O acórdão embargado, ao acolher esse entendimento majoritário, não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo apresentado fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada.

A divergência registrada no julgamento, que corresponde precisamente à tese ora aventada pelo embargante, foi devidamente consignada no acórdão, não havendo que se falar em omissão pelo simples fato de não ter prevalecido no
resultado final
do julgamento colegiado.

É imperioso destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do resultado do julgamento, consoante pacífica orientação jurisprudencial.

A via estreita dos
aclaratórios
não permite a reabertura do debate já encerrado pelo órgão julgador, especialmente quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada.

No caso vertente, resta evidente a pretensão do embargante de revisão do julgado, buscando a prevalência de tese que não foi acolhida pela maioria, o que desborda dos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Frise-se, por pertinente, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu no caso concreto. A existência de fundamentação adequada, com a exposição clara das razões que levaram à conclusão adotada, afasta a alegação de omissão no julgado.

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025